Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003096-11.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MIRCIO ANTONIO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória apresenta todas as circunstâncias do fato delituoso de forma individualizada, permitindo que o agente possa exercitar a ampla defesa, em atenção ao art. 41 do CPP. 2. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do CPP e na Súmula 523 do STF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não deve ser declarada a nulidade do ato processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, se dele não derivou qualquer prejuízo palpável à parte, como na espécie. 3. Ao analisar o AI-QO-RG 791.292, o Plenário do STF “assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (Min. Edson Fachin, ARE 1064185/SP, DJe 05/09/2017) 4. Impossível a absolvição do réu, pois o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia com base nas provas colhidas em Juízo e na fase inquisitorial, sendo devidamente demonstradas a autoria e a materialidade, afastando-se as teses defensivas. 5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência dominante, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. 6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a estes parâmetros, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos extrapatrimoniais à vítima. 7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto indispensável a realização de exame pericial no prontuário médico e registro da vítima, a fim de se comprovar a materialidade delitiva no crime de homicídio culposo, perpetrado por suposto erro médico; b) artigos 155, 564 e 315, todos do CPP, alegando ausência de fundamentação da decisão impugnada; c) artigos 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, sustentando insuficiência de prova quanto à autoria do crime. Discorre longamente sobre a matéria. Defende, como corolário da presunção de sua inocência, o princípio do in dubio pro reo; d) artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto incabível a fixação da indenização a título de dano moral, pois não restou comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano experimentado, pressupostos para configuração da responsabilidade civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, insistindo na sua absolvição do crime de homicídio culposo, pelas razões deduzidas no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 156, 155, 564, 315 e 386, inciso VII, todos do CPP, em que pese as longas razões expendidas pelo recorrente. Isso, porque a turma julgadora decidiu que “as provas colhidas são coerentes, harmônicas e suficientes para comprovar a autoria do delito e, por conseguinte, manter a condenação do apelante, afastando-se as teses defensivas”. (ID 29538511-Pág. 9). Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à alegada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do mesmo diploma legal, pois analisar a existência e o nexo de causalidade relativos aos danos morais implicaria, necessariamente, reexame de fatos e provas. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, quanto à alusão à alínea “b” do permissivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porque o recorrente não logrou demonstrar de que forma o acórdão impugnado acabou por julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, o que faz incidir, na espécie, o veto preconizado pelo enunciado 284, da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. O recuso extraordinário também não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003